Tribunal: TCU
Processo: 040.212/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Tereza Helena de Paiva Serrano de Andrade em face do Acórdão 1720/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 1720/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Tereza Helena de Paiva Serrano de Andrade (peça 3, e-Pessoal 87.661/2020), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB para que siga o entendimento mais recente do STF no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos proventos da Sra. Tereza Helena de Paiva Serrano de Andrade, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB.